Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-93.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-93.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDAI

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: KADOSHI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONCEDENTE (CONDER). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000887-93.2019.8.05.0088,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
e, como Apelado,
KADOSHI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .